Tribunal: STJ
Processo: 0000566-81.2021.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765916 - PR (2024
/0382673-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDINEY LOPES SIENA
ADVOGADOS
: RAFAEL ELIAS ZANETTI - PR056062
DÉBORA GMACH LEAL - PR101653
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA -
PR033341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49531069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b453e48a-d904-4009-82ef-ca5c86d11527

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b453e48a-d904-4009-82ef-ca5c86d11527

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765916 - PR (2024
/0382673-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDINEY LOPES SIENA
ADVOGADOS
: RAFAEL ELIAS ZANETTI - PR056062
DÉBORA GMACH LEAL - PR101653
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA -
PR033341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do óbice da súmula 284
/STF.
O agravante sustenta que o recurso foi devidamente fundamentado.
Documento eletrônico VDA48436207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:13
Código de Controle do Documento: bc70f614-ade9-49b4-b7ea-8308be6b149f

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do agravo com
supedâneo na Súmula n. 284/STF.
Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, visto que se limitou a arguir que o recurso foi devidamente
fundamentado, sem demonstrar, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Para impugnar tal entendimento, cabia-lhes transcrever os devidos trechos
correspondentes do seu arrazoado, no sentido de efetivamente comprovar que seu recurso
especial foi fundamentado de forma correta, inexistindo na sua argumentação qualquer
tipo de deficiência.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA48436207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:13
Código de Controle do Documento: bc70f614-ade9-49b4-b7ea-8308be6b149f

2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço

É como voto.

Documento eletrônico VDA48436207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:13
Código de Controle do Documento: bc70f614-ade9-49b4-b7ea-8308be6b149f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.765.916 / PR
Número Registro: 2024/0382673-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005668120218160004
00051266120248160004
00087744920248160004
51266120248160004
5126612024816000400087744920248160004 5668120218160004 87744920248160004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEY LOPES SIENA
ADVOGADOS
: RAFAEL ELIAS ZANETTI - PR056062
DÉBORA GMACH LEAL - PR101653
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REGIME
PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDINEY LOPES SIENA
ADVOGADOS : RAFAEL ELIAS ZANETTI - PR056062
Documento eletrônico VDA49465952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: 5206ac0e-1cce-4976-a3cd-7ec41b1cce5e

DÉBORA GMACH LEAL - PR101653
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: 5206ac0e-1cce-4976-a3cd-7ec41b1cce5e